Tribunal: TCU
Processo: 036.723/2023-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
MONITORAMENTO. MONITORAMENTO DAS DETERMINAÇÕES E/OU RECOMENDAÇÕES FEITAS A(AO) Centro de Controle Interno do Exército, POR MEIO DO ACÓRDÃO 2036/2023-Plenário, NO ÂMBITO DO PROCESSO 007.756/2023-2

Inteiro teor:
Acórdão 1337/2025-TCU-Plenário Considerando tratar-se do monitoramento do item 1.7 do Acórdão 2036/2023-TCU-Plenário , que determinou ao Centro de Controle Interno do Exército (CCIEx) o encaminhamento dos relatórios conclusivos de procedimentos de controle instaurados para apurar irregularidades em cinco pregões eletrônicos - 5/2018, 6/2018, 7/2018, 19/2018 e 6/2019 - conduzidos pela 21a Companhia de Engenharia de Construção; Considerando que a determinação original, proferida em 4/10/2023, fixou o prazo de sessenta dias para que o CCIEx apresentasse as conclusões das apurações relacionadas às irregularidades tratadas no Inquérito Policial Militar 7000201-10.2020.7.12.0012, bem como as medidas corretivas adotadas; Considerando que, em resposta, o CCIEx informou sobre a instauração de sindicância pelo 2o Grupamento de Engenharia, a qual concluiu pela inexistência de dano ao erário no Pregão Eletrônico 7/2018 e pela ocorrência de dano no valor histórico de R$ 12.875,32 no Pregão Eletrônico 6/2018, com a devida responsabilização solidária de dois militares e a adoção de medidas para o ressarcimento; Considerando que, após diligência desta Corte, foi informado que as apurações relativas aos Pregões Eletrônicos 6/2019 e 19/2018 foram iniciadas em 2024 e se encontram em fase de conclusão, e que, para o Pregão Eletrônico 5/2018, ainda não havia sido instaurado o correspondente procedimento apuratório; Considerando o cumprimento apenas parcial da determinação; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso III, 243, 250, inciso II, do Regimento Interno do TCU, em considerar parcialmente cumprida a determinação constante do item 1.7 do Acórdão 2036/2023-TCU-Plenário ; encaminhar cópia desta deliberação, acompanhada da instrução à peça 18, ao Centro de Controle Interno do Exército; e arquivar os autos, sem prejuízo do disposto no item 1.7 a seguir. 1. Processo TC- Processo 036.723/2023-1 (MONITORAMENTO) 1.1. Interessado: Centro de Controle Interno do Exército. 1.2. Unidade Jurisdicionada: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar ao Centro de Controle Interno do Exército (CCIEx) que, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, encaminhe a este Tribunal os relatórios conclusivos dos procedimentos de controle instaurados para apurar as irregularidades tratadas no Inquérito Policial Militar 7000201-10.2020.7.12.0012, da Procuradoria de Justiça Militar em Manaus, relativas aos pregões eletrônicos 5/2018, 19/2018 e 6/2019, conduzidos pela 21a Companhia de Engenharia de Construção, e informe a este Tribunal sobre as medidas adotadas em razão de suas conclusões, alertando-o de que o não cumprimento de determinação do Tribunal de Contas da União enseja a aplicação de multa, conforme art. 268, inciso VII, do Regimento Interno do TCU.